Tribunal: TJDFT
Processo: 0738421-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738421-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANA CHAVES DE SANT ANNA, LEDA DANTAS DOS SANTOS MARTINS, LUIZ ROBERTO PIRES DOMINGUES JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo GIOVANA CHAVES DE SANTANNA, LEDA DANTAS DOS SANTOS MARTINS e LUIZ ROBERTO PIRES DOMINGUES JUNIOR contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública no 0709864-58.2024.8.07.0018, na qual determinou o sobrestamento da lide até o julgamento do IRDR 21 pelo Tribunal, nos seguintes termos da decisão de ID 205757247, dos autos de origem: “I - Trata-se de cumprimento individual de sentença requerido por GIOVANA CHAVES DE SANT ANNA, LEDA DANTAS DOS SANTOS MARTINS e LUIZ ROBERTO PIRES DOMINGUES JÚNIOR em face do DISTRITO FEDERAL, por meio do qual pleiteia(m) o pagamento do benefício alimentação. II - O e. Desembargador João Luís Fischer Dias suscitou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), no bojo do Agravo de Instrumento 0733393-34.2022.8.07.0000, no qual se discute questão atinente a legitimidade ativa para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva 32.159/97 (0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. III - A Câmara de Uniformização deste Tribunal admitiu o IRDR 21, por meio do v. acórdão 1797021, em 13/12/2023, e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema. In verbis: EMENTA: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” (TJ-DF, Câmara de Uniformização, IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000, Acórdão n. 1797021, Desembargador Relator ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS. Data da Admissão: 13/12/2023). GRIFO NOSSO IV - Assim, em observância ao acórdão supramencionado, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do IRDR 21 pelo Tribunal. V - Havendo precatório(s) expedido(s), dê-se ciência à Coorpre. VI - Intimem-se.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados na decisão de ID 207951592 (origem). Em suas razões (ID 63966253), os agravantes sustentam que “houve o julgamento do mérito (doc. anexo) pela Câmara de Uniformização do Tribunal no IRDR (Processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000), portanto, não restam dúvidas acerca da necessidade do prosseguimento do feito (...)agravantes LEDA DANTAS DOS SANTOS e LUIZ ROBERTO PIRES DOMINGUES detém legitimidade para executar o título judicial oriundo da AC no 32.159/97 porque integra órgão da Administração Direta do Distrito Federal, in casu, a Secretária de Saúde do Distrito Federal (extinto Instituto Saúde do Distrito Federal - ISDF), o qual é assegurada a condição de órgão relativamente autônomo, integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Saúde, sujeitando-se ao seu controle e supervisão, sem prejuízo da auditoria financeira a cargo do órgão próprio da Secretaria de Finanças, nos termos do art. 1o, do Decreto no 4.162 de 26 de abril de 1978 (doc. anexo).” Destarte, requer seja atribuído efeito suspensivo ativo ao presente recurso e “determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução até a final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000)”. Preparo no ID 64394463. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. É cediço que o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Neste ponto, cumpre-me advertir que, não cabe, neste momento processual incipiente, a análise aprofundada sobre a prova, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência reclamada. Como relatado, a pretensão da parte agravante é a de obter tutela de urgência para que se determine o regular prosseguimento da execução até a final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000). Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, verifica-se que no IRDR 21 (processo no 0723795-75.2023.8.07.0000), em tese, houve expressa determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre o tema da legitimidade ativa dos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. Nesse aspecto, a tese recursal de distinguishing em relação ao referido tema enseja maior percuciência, sobretudo a ser realizada à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Quanto ao mais, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar eventuais informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator